Tribunal: TJMT
Processo: 1057730-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057730-79.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.185.434/0001-88 (AGRAVADO), MOISES JACINTHO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 386.160.818-95 (ADVOGADO), SADI ANTONIO SEHN - CPF: 005.256.089-90 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES DE SOUZA - CPF: 174.449.708-74 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA TRIBUTÁRIA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. PAGAMENTO REALIZADO SOB COAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em ação de repetição de indébito, com pedido de aplicação retroativa de lei tributária mais benéfica, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a lei que comina penalidade tributária menos severa pode retroagir para beneficiar o contribuinte em situações não definitivamente julgadas; e
(ii) se o pagamento de multa realizado sob coação pode configurar ato jurídico perfeito impeditivo da aplicação retroativa da lei mais benéfica.

III. Razões de decidir

3.

A retroatividade da lei tributária que estabelece penalidade mais benéfica está prevista no art. 106, II, "c", do CTN, sendo aplicável aos atos praticados sem julgamento definitivo.

4.

Pagamento de multa realizado sob coação, como condição para liberação de mercadorias, não configura ato jurídico perfeito apto a impedir a aplicação da lei tributária mais benéfica.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A lei tributária que comina penalidade menos severa é retroativa, aplicando-se aos atos não definitivamente julgados. 2. Pagamento de multa realizado sob coação não configura ato jurídico perfeito impeditivo da aplicação retroativa da lei mais benéfica."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106, II, "c".

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelos agravados (DE SANTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. e VINICIUS GOMES DE SOUZA), determinou a redução da multa aplicada, em conformidade com a Lei Estadual no 10.978/2019.

O agravante alega que a decisão monocrática desrespeita o princípio tempus regit actum, bem como o conceito de ato jurídico perfeito, uma vez que a penalidade já havia sido quitada antes da entrada em vigor da norma mais benéfica.

Por outro lado, os agravados apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada. Argumentam que o pagamento da multa foi realizado de maneira coercitiva e que, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, a lei mais favorável deve ser aplicada retroativamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os fatos que originaram a controvérsia podem ser sintetizados da seguinte forma:

Em 8 de setembro de 2018, o motorista da empresa De Santa Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. transportava mercadorias avaliadas em R$ 1.363.743,36 quando, ao passar por um Posto Fiscal, deixou de realizar a parada obrigatória para validação das notas fiscais. O condutor justificou que, devido a reformas no local, não havia sinalização que indicasse a necessidade de parada. Posteriormente, o veículo foi abordado e conduzido de volta ao Posto Fiscal.

Nesse contexto, foi emitido o TAD no 1136804-9, determinando uma multa de R$ 272.748,68, correspondente a 20% do valor das mercadorias, como condição para a liberação da carga. O pagamento da penalidade foi realizado em 26/09/2018, com aplicação de um desconto de 60% por quitação no prazo de 30 dias, totalizando R$ 109.099,47.

Ressalte-se que os produtos transportados tinham como destinatária a Telefônica do Brasil, concessionária de serviços essenciais, e que a retenção da carga poderia impactar negativamente a prestação dos serviços de telefonia na região de Rondônia. Além disso, a situação afetava diretamente o contrato firmado entre o transportador e a empresa CIENA, responsável pela remessa das mercadorias.

Em 29/10/2019, foi publicada a Lei Estadual no 10.978, que trouxe alterações significativas no regime de penalidades tributárias. Essa legislação revogou o dispositivo legal que fundamentava a multa aplicada (art. 45, III, "i", da Lei no 7.098/1998) e incluiu o art. 47-E, III, "o", que estipulou penalidade consideravelmente menor (3 UPF/MT) para o descumprimento de obrigações acessórias não especificadas nas demais alíneas.

Nesse passo, o

ponto principal do agravo reside na discussão sobre a aplicação retroativa da Lei Estadual no 10.978/2019, que estabeleceu penalidade mais branda para o descumprimento de obrigação acessória tributária.

Com a entrada em vigor da referida lei, houve a revogação da penalidade prevista no art. 45, III, "i" da Lei no 7.098/1998 e a substituição por penalidade significativamente menor, conforme o art. 47-E, III, "o".

A possibilidade de retroatividade da norma encontra fundamento no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece:

"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática."

O agravante sustenta que o pagamento da multa configuraria ato jurídico perfeito, o que afastaria a aplicação da norma posterior. No entanto, tal alegação não prospera. Os autos demonstram que o pagamento foi realizado de forma coercitiva, uma vez que o Fisco condicionou a liberação das mercadorias à quitação da penalidade ou à obtenção de ordem judicial.

Com efeito, permitir a aplicação da penalidade mais gravosa, mesmo após o reconhecimento, pelo próprio Estado, da desproporcionalidade da sanção ao editar uma norma mais benéfica, representaria um aval às práticas coercitivas da Administração Tributária.

Ressalte-se que a decisão agravada não viola o princípio do ato jurídico perfeito, uma vez que a restituição decorre da interpretação correta e aplicação de norma mais favorável, em consonância com o CTN.

Por fim, os critérios para aplicação de correção monetária e juros de mora foram adequadamente fixados na decisão agravada, conforme o Tema 905 do STJ e a Súmula 188 da mesma Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou a redução da multa nos termos do art. 47-E, III, "o", da Lei Estadual no 7.098/1998, incluído pela Lei no 10.978/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025